Tribunal: TCU
Processo: 011.307/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades em contrato de manutenção rodoviária sob responsabilidade do Dnit/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Joaquim Guedes Martins Neto contra o Acórdão 4262/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal, no que interessa ao recorrente, julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito de R$ 402.209,06, e aplicou-lhe multa de R$ 200.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento ao presente recurso de reconsideração para: 9.1.1. julgar regulares com ressalva as contas de Joaquim Guedes Martins Neto,¿com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.1.2. em consequência, tornar sem efeito, em relação ao recorrente, o débito e a multa objetos dos subitens 9.3.1 e 9.5 do Acórdão 4262/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e à Procuradoria da República no Ceará.